Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-45.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS , PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL MOVIDA POR A.C.S.M. CONTRA E. F.D.S. ACOLHIDOS PARCIALMENTE. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRECLUSÃO. PARTILHA DE BENFEITORIAS EM BEM PARTICULAR. REGIME DE VISITAS DE MENOR COM TEA. ERRO MATERIAL NA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela requerida contra acórdão o qual negou provimento à sua apelação em ação de dissolução de união estável, mantendo a sentença de partilha e o regime de visitas. 1.1. A embargante alega: (i) omissão quanto a fato novo na análise da gratuidade de justiça; (ii) contradição na partilha de construção em terreno exclusivo, defendendo custeio por terceiros; (iii) omissão/obscuridade sobre riscos ao menor (autista) pelo inadimplemento alimentar do genitor; e (iv) erro material na fixação de honorários recursais sem a devida suspensão da exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar a existência de vícios no acórdão referentes à (i) caracterização de documentos preexistentes como fato novo para afastar preclusão da gratuidade de justiça; (ii) coerência na ordem de partilha de acessão em terreno particular baseada na presunção de esforço comum; (iii) vinculação entre inadimplemento alimentar e restrição ao direito de convivência paterno-filial; e (iv) ocorrência de erro material na falta de ressalva da suspensão de honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rediscussão sobre a gratuidade de justiça encontra óbice na preclusão, pois os documentos apresentados já existiam à época da impugnação rejeitada no saneamento, não se qualificando como fato novo (art. 435 do CPC). 3.1. Inexiste contradição na partilha da construção edificada em terreno particular durante a união estável, pois a comunicação decorre da presunção de esforço comum (arts. 1.660, IV, e 1.725 do CC) e da prova da colaboração do varão, não sendo a via dos embargos adequada para reexame de provas sobre custeio exclusivo.
4. O inadimplemento alimentar, por si só, não justifica a restrição do direito de convivência, o qual deve atender ao melhor interesse da criança. 4.1. O acórdão fundamentou adequadamente o regime de visitas quinzenal, considerando a necessidade de rotina estável para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), evitando alternâncias excessivas prejudiciais ao menor, inexistindo obscuridade ou omissão.
5. Configura-se erro material a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC) sem a expressa menção à suspensão da exigibilidade, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). 5.1. O vício reside na expressão do julgado, exigindo correção para integrar o dispositivo e garantir a correta execução do comando judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.
Tese de julgamento: "1. A omissão na ressalva da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais devidos por beneficiário da gratuidade de justiça constitui erro material sanável via embargos de declaração."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 435, 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 1.660, IV, e 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1734567 (07051507720228070001), Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 26.07.2023.